Tribunal: TJSP
Processo: 4022910-48.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Repetição de indébito. Comissão de corretagem. Revelia. Presunção "juris tantum". Observância aos termos do REsp no 1.599.511/SP, julgado sob o rito do recurso repetitivo. Comprovação da contratação expressa do serviço. Exigibilidade que não pode ser afastada. Sentença mantida. Recurso improvido.